Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO. OFF LABEL. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Confirma-se Decisão que antecipou os efeitos da tutela para fornecimento de medicação necessária ao tratamento de saúde ante a existência de relatório médico que aponta risco de dano imediato e irreparável à saúde da segurada.
3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. O fato da medicação prescrita não estar inserida no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória da ANS, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura, porquanto tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a prestação de outro tratamento, ainda que não previsto no rol, portanto, ser exigida pelo beneficiário.
4. Segundo a jurisprudência do STJ mostra-se “abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental.” (AgInt no REsp 1712056/SP)
5. Recurso conhecido e não provido.